Tribunal: TJES
Processo: 5009120-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Alteração de limites; Quadrilha ou Bando; Roubo Majorado; Roubo
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009120-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CHRISTIANO ANASTACIO VIANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CHRISTIANO ANASTÁCIO VIANA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL D
A SERRA/ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº
0007799-87.2019.8.08.0048
, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, por entender que subsistem os requisitos aptos para manutenção da medida.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que:
1.
A manutenção da prisão cautelar do paciente se projetou para o campo dos fato através de decisão sem a devida fundamentação;
2.
Em se tratando de fato denunciado ocorrido em 2017, não há contemporaneidade para que seja decretada a prisão preventiva em 2022;
3.
O paciente possui bons qualificativos pessoais;

4
.
Este Egrégio Tribunal, bem como o Colendo STJ, já determinaram a soltura de pacientes em casos como tais;

5
.
Não fora demonstrado o abalo para fins de prolação de decisão judicial destinada a garantir a ordem pública;

6
.
A prisão se consolidou em razão de elementos que integram o próprio tipo penal;
7
.

É cabível, no caso concreto, a implementação de medida cautelar diversa da prisão.

Almejam, portanto, a concessão da ordem para fins de imediato livramento do paciente.

Pois bem.

Afere-se dos autos que o paciente fora denunciado em razão da suposta prática dos delitos de roubo implementado com concurso de agentes, associação criminosa e esbulho possessório, pelo fato de que no dia 07 de setembro de 2017, o mesmo, mediante violência e grave ameaça, teria invadido um apartamento no Bairro Ourimar, na Serra/ES, e expulsando a sua proprietária, tomando o imóvel para si, além de subtrair bens que guarneciam o local.

Consta da denúncia que o Condomínio Ourimar, logo após ter suas unidades distribuídas por meio de programa social de moradia, foi invadido por criminosos e traficantes que circulam armados pelo local e expulsavam os moradores de seus apartamentos, sendo certo que as famílias contempladas passaram a conviver com o relatado drama diário, e que no dia do fato denunciado, o paciente, com outros elementos, efetivamente expulsou a vítima de seu imóvel e subtraiu os seus bens.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelos impetrantes, analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento das pretensões do paciente, ao menos nesta fase de cognição sumária, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que, verificada a utilização da técnica de fundamentação

per relationem
1

pelo juízo antecedente, entendo, no que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, que
a derradeira decisão
exarada
na origem não se projetou de forma carente de fundamentação.

É que a medida
fora estruturada
com base em elementos concretos
já
analisados nos autos –
conforme os termos da decisão preambular que ensejou a decretação da medida cautelar – reafirmando-
se

os
indícios de autoria e materiali
dade;

que a custódia cautela
r
se
demonstra
necessária para
fins de
garantia da ordem pública
e para conveniência da instrução criminal
,
tudo em razão da
gravidade concreta dos delitos denunciados; à luz do
modus operandi
empregado pelo denunciado e seus comparsas; pelo fato de que a instrução processual apenas se iniciou e em razão da possibilidade de que
testemunhas sejam ameaçadas.

De se destacar, por oportuno, que o sistema de gerenciamento de processos desta Corte realmente evidencia outro registro criminal em apuração em face do paciente – autos n. 00113943120188080048 – devendo apenas ser retificado que os autos referenciados imputam a prática do delito de tráfico de drogas e furto na região, dentre outros, como muito bem ressaltado pelo Parquet na instância antecedente.

Assim, ao contrário do que fora afirmado pelos impetrantes, tais considerações demonstram-se plenamente suficientes para fins de implementação e manutenção da prisão preventiva, devendo ainda ser consignado, quanto ao ponto, que:

a.
Conforme já decidido por esta Corte, e pelo Colendo STJ, a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva
também quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade;
b. R
elatada a reiterada ameaça a moradores do local,
realmente se demonstrou
patente a possibilidade de que o paciente venha a ameaçar a vítima ou testemunhas
;
c.
O STF já se manifestou no sentido de que
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª.

Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009), e finalmente,
d.
Como bem salientado na decisão preambular originária “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
2
”.

Registre-se que mesmo em se tratando de fato ocorrido em 2017, as investigações quanto aos crimes só se iniciaram em 2019, ano em que também fora apresentada a denúncia, e a análise do pleito de prisão se consolidou após a efetivação da citação e resposta apresentada pelo paciente, de forma que deixo registrado que
a contemporaneidade da medida cautelar
não
deve ser analisada exclusivamente a partir da data do crime, mas
também em razão dos
fatos que
possam lhe render ensejo, como efetivado na origem.

Deveras, “
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).
;
“
Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo
nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações
.
Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(
STJ -
AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).
N
ão há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.
(HC n. 620.306/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020).

Em trato continuativo, não vejo necessidade de aplicação da técnica da distinção (distinguishing), por não vislumbrar precedente mencionado de caráter vinculativo a ser avaliado.

O 315, parágrafo 2º, inciso VI, do Código de Processo Penal, reflete o que se encontra estabelecido no art. 489 do Código de Processo Civil, que, por sua vez, estabelece como precedentes apenas os julgamentos decorrentes de súmulas (artigo 927, II e IV), recursos repetitivos, assunção de competência (artigo 927, III) e orientações de plenário ou órgão especial (artigo 927, I e V), de forma que não há como confundir precedentes com decisões judiciais invariavelmente prolatadas à luz de casos concretos.

Em razão de peculiaridades oriundas do caso concreto é que fora decretada e mantida a prisão preventiva do paciente, e diante dos argumentos com antíteses contidos na decisão impugnada é que fora rejeitada a hipótese de aplicação de medida cautelares diversas da prisão.

Diante do referido panorama é que também se aplica o entendimento inúmeras vezes implementado nesta Corte, e nas Cortes de Superposição, no sentido de que “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
3

E ainda: Considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1

LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. (RHC 117988, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014).

2
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

3
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.

Des. JAIME FERREIRA ABREU - ACOMPANHO O RELATOR

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA – JURIDICIDADE DA DECISÃO ORIGINÁRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL PRATICADO
– FUNDAMENTAÇÃO
APTA PARA TANTO
– ORDEM DENEGADA.

1.
V
erificada a utilização da técnica de fundamentação

per relationem

pelo juízo antecedente, constata-se que a derradeira decisão exarada na origem não se projetou de forma carente de fundamentação.

1.1.
A medida cautelar fora estruturada com base em elementos concretos já analisados nos autos – conforme os termos da decisão preambular que ensejou a decretação da medida cautelar – reafirmando-se os indícios de autoria e materialidade; que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, tudo em razão da gravidade concreta dos delitos denunciados; à luz do
modus operandi
empregado pelo denunciado e seus comparsas; pelo fato de que a instrução processual apenas se iniciou e em razão da possibilidade de que testemunhas sejam ameaçadas.

1.2.
De se destacar, por oportuno, que o sistema de gerenciamento de processos desta Corte realmente evidencia outro registro criminal em apuração em face do paciente – autos n. 00113943120188080048 – devendo apenas ser retificado que os autos referenciados imputam a prática do delito de tráfico de drogas e furto na região, dentre outros, como muito bem ressaltado pelo Parquet na instância antecedente.

1.3.
Ao contrário do que fora afirmado pelos impetrantes, tais considerações demonstram-se plenamente suficientes para fins de implementação e manutenção da prisão preventiva, devendo ainda ser consignado, quanto ao ponto, que:
a.
Conforme já decidido por esta Corte, e pelo Colendo STJ, a preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva
também quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade;
b. R
elatada a reiterada ameaça a moradores do local,
realmente se demonstrou
patente a possibilidade de que o paciente venha a ameaçar a vítima ou testemunhas
;
c.
O STF já se manifestou no sentido de que
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª.

Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009), e finalmente,
d.
Como bem salientado na decisão preambular originária “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

2.
Mesmo em se tratando de fato ocorrido em 2017, as investigações quanto aos crimes só se iniciaram em 2019, ano em que também fora apresentada a denúncia, e a análise do pleito de prisão se consolidou após a efetivação da citação e resposta apresentada pelo paciente, de forma que deve ser consignado que a contemporaneidade da medida cautelar não deve ser analisada exclusivamente a partir da data do crime, mas também em razão dos fatos que possam lhe render ensejo, como efetivado na origem.

Deveras, “
a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021). “
Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo
nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações
.
Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(
STJ -
AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).
N
ão há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.
(HC n. 620.306/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020).

3.
Não se afere a necessidade de aplicação da técnica da distinção (distinguishing), por não vislumbrar precedente mencionado de caráter vinculativo a ser avaliado.

O 315, parágrafo 2º, inciso VI, do Código de Processo Penal, reflete o que se encontra estabelecido no art. 489 do Código de Processo Civil, que, por sua vez, estabelece como precedentes apenas os julgamentos decorrentes de súmulas (artigo 927, II e IV), recursos repetitivos, assunção de competência (artigo 927, III) e orientações de plenário ou órgão especial (artigo 927, I e V), de forma que não há como confundir precedentes com decisões judiciais invariavelmente prolatadas à luz de casos concretos.

4.
“A
s condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ..

5.
Considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

6.
Ordem denegada. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por DENEGAR A ORDEM ALMEJADA , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. RELATOR